Tribunal: TJMT
Processo: 1031852-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031852-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA - CPF: 275.047.351-91 (APELANTE), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – USUCAPIÃO - BEM VINCULADO AO SFH – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O imóvel financiado com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) não é passível de usucapião, porquanto afetado a uma finalidade pública - qual seja, viabilizar a aquisição de moradias a baixo custo para a população. Precedentes.

[...] 3 - A Ré tinha conhecimento inequívoco da existência do financiamento decorrente da aquisição do imóvel pelo mutuário originário, garantido por hipoteca, tendo, inclusive ajuizado uma ação ordinária em face da CEF, objetivando “o reconhecimento do direito de aquisição do imóvel onde reside, através do direito de preferência”; ou seja, nunca possuiu o imóvel com “animus domini”; ao contrário, sempre soube que não tinha a propriedade plena do imóvel, o qual poderia ser retomado a qualquer momento pela CEF através do procedimento da execução extrajudicial.

4 - Permitir a aquisição de imóvel vinculado ao SFH por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da sociedade e do interesse público e permitir a burla do ordenamento jurídico, favorecendo-se o mutuário inadimplente que transfere o imóvel irregularmente, em detrimento do mutuário que mantém em dia as suas obrigações contratuais. 5 - Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido para determinar que a CEF seja imitida na posse do imóvel referido na exordial, com a consequente expedição do Mandado de Imissão de Posse com Cláusula de Arrombamento, contra a Ré ou terceiros que eventualmente estejam ocupando o imóvel, bem como seja arbitrada uma taxa mensal de ocupação no valor de R$ 100,00 (cem reais), desde a transcrição no RGI até a efetiva imissão na posse; condenada a Ré nas custas e honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais). (TRF 2 Região, AC 200351010122629, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Sexta Turma Especializada, DJU 30/06/2009, p. 92/93).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária no 1031852-26.2017.8.11.0041 movida em desfavor de MARCOS GUEDES DOS REIS e outra, julgou totalmente improcedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Sustentam os apelantes a posse exercida pelos apelantes não era escamoteada ou escondida, mas pública, ostensiva e, o mais importante, de conhecimento da própria CEF, tanto que constou daquela decisão que: “no julgamento do processo n.o 0003113-36.2015.4.01.3600, ajuizado pelos autores em face da Caixa Econômica Federal, da empresa Gestora de Ativos – EMGEA e APEMAT – Crédito Imobiliário S/A, objetivando a declaração de nulidade da arrematação, o imóvel foi teria sido oferecido por quatro vezes aos autores/ocupantes para a celebração de arrendamento imobiliário especial, nos termos do art. 38, da Lei 10.150/00, exatamente no período em que ele afirma que se encontrava residindo no imóvel.”.

Asseveram ‘não ser possível reconhecer que a CEF teria oferecido o imóvel para os apelantes e, ao mesmo tempo, afirmar que a posse exercida pelos apelantes fosse clandestina já que a proposta somente pôde ser apresentada porque a posse era pública, ostensiva e notória, conforme comprovado pelos documentos e pelas provas testemunhais produzidas em audiência.’.

Alegam que: ‘não se encontra em discussão nenhum bem ou interesse da CEF tampouco de qualquer valor ou direito direta ou indiretamente relacionado ao SFH. O que existe é exclusivamente a contraposição de interesses entre particulares quanto a um bem privado sobre o qual não pende sequer direito real de garantia em favor da CEF, tanto que a presente ação tramita pela justiça comum estadual, e não na justiça federal e. concluir pela impossibilidade da aquisição por intermédio da usucapião com base nestes argumentos significa atribuir a um bem particular, pertencente ou aos apelantes ou aos apelados a depender da presença ou não dos requisitos para a aquisição da usucapião, como se fosse um bem público. E mais, como se o imóvel permanecesse ad aeternum vinculado ao SFH, conclusão que simplesmente não se sustenta.’.

Por fim, acrescentam para que, não somente seja afastado o óbice representado pelo pertencimento do imóvel em discussão ao SFH e, em razão disto, que a sentença apelada seja reformada de modo que o presente recurso de apelação seja julgada integralmente procedente mediante a declaração de aquisição do imóvel pela usucapião, nos exatos termos requeridos na petição inicial.

Requer seja a r. sentença vergastada reformada de modo que, afastadas as alegações de clandestinidade da posse bem como de sua submissão ao SFH, a presente ação seja julgada integralmente procedente mediante a declaração da aquisição do imóvel em discussão.

Contrarrazões. (ID. 175598840)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 18515164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

trata-se de

Recurso de apelação cível interposto por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária no 1031852-26.2017.8.11.0041 movida em desfavor de MARCOS GUEDES DOS REIS e outra, julgou totalmente improcedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitrou em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Para apreciação, a sentença é a seguinte:

“(...)Adentrando à seara meritória, sabe-se que o instituto jurídico da usucapião se configura na forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei.

Dentre as várias espécies de usucapião presentes no ordenamento legal brasileiro, in casu, a parte autora embasou sua pretensão na regra insculpida no art. 1.238, do Código Civil, verbis:

CC- Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Com base no dispositivo encimado, depreende que para a procedência da ação de usucapião extraordinário, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos [1]: a) A capacidade da pessoa, ou persona habilis, isto é, aquela pessoa natural ou jurídica que exerce a posse ad usucapionem et cum affectio tenendi. b) Coisa hábil, ou res habilis, como sendo aquela suscetível de ser usucapida, ou coisa in commercium que pode ser apropriada. c) Posse (possessio) que é o poder de fato do sujeito exercido sobre a coisa (res in commercio et in patrimonium), já que é uma relação de fato entre o sujeito e a coisa, contida na expressão latina – possessio non est juris sed facti. d) As qualidades da posse, que residem no fato de ser contínua, sem interrupção, sem contestação ou oposição, atendendo o que está contido na definição do art. 1.196 combinado com o art. 1.238, ambos do Código Civil Brasileiro. e) Ânimo de dono, ou animus domini, traduzido naquela vontade de possuir como seu, isto é, cum animus rem sibi habendi, concepção de posse que vem do Direito Romano e revigorado pela Teoria de Savigny que diz ser o estado psicológico que se encontra o possuidor na detenção da coisa praticando aparentemente atos inerentes ao domínio com a intenção de dono, ou, como se dono fosse. f) O lapso de tempo, ou lapsus temporis de 15 (quinze) anos conforme o art. 1.238 do Código Civil (que era de 20 no Código Civil de 1916). Este lapso de tempo é o que já deve ter decorrido por ocasião do ingresso do pedido em juízo.

Este tempo será reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor ocupar o imóvel com moradia e nele realizar obras e serviços de caráter produtivo.

g) Qualidade de Ager Privatus, isto é, qualidade de que a propriedade é particular ou propriedade privada, porque os bens públicos são imprescritíveis.

O lapso temporal restou devidamente comprovado pelos documentos anexados ao processo pelos autores e pelas testemunhas ouvidas em Juízo, cujas quais foram unânimes ao afirmar que eles residem no apartamento n.o 902, do Edifício Odeon, localizado à Rua Jiboia, 129, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, registrada no Livro no 2-GL, no de ordem 65.573, Folha no 232, Ficha no 01F, há mais de 20 anos.

Verifica-se pela documentação anexada ao ID 53379759, que imóvel cuja prescrição aquisitiva os autores pretendem ver declarada era alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal tendo como mutuários as pessoas de Ivan Farias do Valle e Benedita Dorileo Bastos Valle.

Verifica-se também que os autores tinham franco conhecimento de que o imóvel em questão era alienado fiduciariamente à CEF, conforme cópia do processo anexado ao ID 53379759, bem como que o mutuário estaria inadimplente com o pagamento das parcelas.

E ainda, conforme enunciado pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, no julgamento do processo n.o 0003113-36.2015.4.01.3600, ajuizado pelos autores em face da Caixa Econômica Federal, da empresa Gestora de Ativos – EMGEA e APEMAT – Crédito Imobiliário S/A, objetivando a declaração de nulidade da arrematação, o imóvel teria sido oferecido por quatro vezes aos autores/ocupantes para a celebração de arrendamento imobiliário especial, nos termos do art. 38, da Lei 10.150/00, exatamente no período em que ele afirma que se encontrava residindo no imóvel. Entretanto, a oferta foi reiteradamente ignorada pelo ocupante. Infere-se da informação trazida à baila que os autores tiveram, pelo menos, três oportunidades de regularizar a posse exercida sobre o imóvel, por intermédio da celebração de arrendamento imobiliário especial e não o fizeram, preferindo permanecer na clandestinidade, não podendo, dessarte, beneficiar-se da própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.

Ressalte-se que não é qualquer posse que conduz à usucapião: a posse há que ser justa, ou seja, isenta de vícios objetivos (violência, clandestinidade e precariedade (art. 1.200 do CC). Destarte, ao adquirir o imóvel de mutuário, que detinha apenas a posse direta do bem, o autor adquiriu a posse na mesma condição daquele com quem o agente financiador detinha a relação contratual, pois a posse mantém o caráter com que foi adquirida e se transmite com os mesmos caracteres aos sucessores.

Nessa tessitura, não há falar que os autores possuíam o imóvel com ânimo de donos, não havendo que se falar de usucapião.

A propósito: AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL - CEF A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - BEM FINANCIADO COM RECURSOS DO SFH - USUCAPIÃO INOPONÍVEL - NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS ENVOLVIDOS - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO. 1. Sem sucesso a empreitada por reconhecimento de uma prescrição aquisitiva, inalcançável aos contornos dos autos. 2. Ciente o polo apelante de sua ilicitude, em cenário em que a declinar a propriedade como sendo da CEF, tendo-se em vista arrematação realizada pelo Banco, em face de inadimplemento do financiamento imobiliário então celebrado (por terceiros com a CEF), não há como se convolar em declaratividade dominial aquilo que nem ao âmbito da licitude possessória se revela. 3. Pano de fundo a tudo, põe-se alicerçada a propriedade da CEF nos termos do Sistema Financeiro da Habitação, assim a discorrer em sua contestação, no sentido público dos fundos empregados nas operações imobiliárias. 4. Afigura-se afastado o bem litigado da hipótese prefacialmente aviada, usucapião especial urbano, pois envolta ao caso em tela situação que a impedir seja a coisa usucapida, como se observa. Precedentes. 5. Improvimento à apelação, mantida a r. sentença de improcedência ao pedido, sob os fundamentos neste voto lançados. (TRF 3 Região, AC 200461020116981, Rel. Juiz SILVA NETO, Segunda Turma, DJF3 CJ1 18/11/2010, p. 450).

Tratando-se, pois, de posse precária e, como tal, injusta, a pretensão vertida na inicial não comporta procedência.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”. (id. 175598822)

Pois bem
.
A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e de outros direitos que, de maneira geral, transferem-se ao adquirente desde que decorrido o prazo temporal compatível com o tipo de usucapião, qualificado pelo
animus domini
e sem qualquer oposição, preenchidos os requisitos legais.

Os apelantes afirmam que detém a posse mansa, justa e pacífica do imóvel urbano constituído pelo apartamento n.o 902, do Edifício Odeon, localizado à Rua Jiboia, 129, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, registrada no Livro no 2-GL, no de ordem 65.573, Folha no 232, Ficha no 01F, há mais de 20 anos, sem que houvessem sofrido qualquer turbação em sua posse. Contudo, em julho de 2017, receberam notificação de despejo, emitida pelos requeridos.

Portanto, no caso constata-se que: ‘O imóvel objeto da presente demanda foi adquirido pelos réus da GESTORA DE ATIVOS – EMGEA que aliena os imóveis de sua propriedade em todo o país, mediante licitação, na modalidade concorrência pública, ou através de venda direta. A venda dos imóveis da EMGEA é operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, fruto de parceria instituída entre as Empresas. [...]”.’.

Vale ressaltar ainda, que os autores tinham franco conhecimento de que o imóvel em questão era alienado fiduciariamente à CEF, conforme cópia do processo anexado ao ID 53379759, bem como que o mutuário estaria inadimplente com o pagamento das parcelas.

A despeito da discussão quanto ao preenchimento dos aludidos requisitos, tenho que a circunstância de o imóvel estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, já no início do empreendimento, por si só, impede a aquisição originária por meio de usucapião. Isso ocorre porque, dada a função social do financiamento concedido com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, cabe a mesma proteção que é dada aos bens públicos. Caso fosse permitida a aquisição, por usucapião, de imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, seria possível àquele que ocupa o imóvel financiado, ou o compra do proprietário anterior, adquirir a propriedade definitiva do imóvel, livre da hipoteca e sem ter de quitar o financiamento, após o simples transcurso do prazo aquisitivo previsto em lei, o que comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Ação de usucapião especial urbana ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2013 e concluso ao Gabinete em 01/09/2016. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal. 3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro de Habitação, que, por sua vez, compõe a política nacional de habitação e planejamento territorial do governo federal e visa a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, de modo a concretizar o direito fundamental à moradia. 4. Não obstante se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, a Caixa Econômica Federal, ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, explora serviço público, de relevante função social, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. 5. O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. 6. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que tange ao preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, seja a especial urbana, a ordinária ou a extraordinária, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - REsp: 1448026 PE 2014/0081994-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2016)

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO ESPECIAL. BEM VINCULADO AO SFH. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de bem objeto de contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, não há possibilidade de aquisição por usucapião do imóvel, que se reveste de caráter público, em decorrência de sua função social. (TRF4, AC 5033488-24.2015.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora para Acórdão VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 13/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL OBJETO DE HIPOTECA ATRELADA AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Sistema Financeiro de Habitação compõe a política nacional de habitação e o planejamento territorial do governo federal (Lei n. 4.380/64), destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição de imóveis, especialmente pelas classes de menor renda da população. 2. Não é passível de usucapião o imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, diante da função social que lhe é destinada por lei, dando-se a mesma proteção que é dada aos bens públicos. 3. Constatado que a parte autora, ora apelante, não deteve a posse mansa e pacífica do bem imóvel, o qual foi financiado por meio de contrato vinculado ao SFH, com hipoteca à Caixa Econômica Federal, imperioso reconhecer que a ocupação do bem foi precária, sem força para lhe conferir justo título à aquisição do bem. 4. Em razão da improcedência do pleito recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Apelação Civel: 01136001020168090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

Por conseguinte, sendo o imóvel usucapível, de nada adianta caracterizar a posse como ad usucapionem.

Ressalto, ainda que, em face do preceito do art. 9o da Lei no 5.741/71, o STF já se pronunciou pela impossibilidade de usucapir imóvel do SFH, na linha do seguinte julgado:

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INCOMPATIBILIDADE. Uma vez prevista a invasão e ocupação de imóvel do Sistema Financeiro da Habitação como fato típico penal (Lei no 5.741/71), descabe cogitar da configuração de usucapião especial. (STF, 2a Turma, RE 191.603-6/MS, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 28/08/1998).

Diante dessas considerações, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido.

Não obstante ponderáveis os argumentos alinhavados pela apelante, impende ser mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O fato de ter decorrido largo lapso temporal não descaracteriza o imóvel como pertencente ao SFH, nem confere à autora animus domini, tendo sua retomada pelo agente financeiro a finalidade de quitar a dívida inadimplida pelo mutuário e permitir sua destinação a futuro financiamento habitacional, nas condições estabelecidas por lei.

Ao admitir-se a aquisição da propriedade, mediante usucapião, nestas condições em que os imóveis são financiados por programas habitacionais governamentais, como o SFH, e a desoneração do pagamento do restante das prestações contratadas, se estaria prejudicando todos aqueles que dependem do aporte destes recursos para terem acesso à moradia, direito que recebe a proteção constitucional.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. PERMANÊNCIA DA NATUREZA PÚBLICA DO BEM. 1. Tratando-se de imóvel hipotecado como garantia de contrato de financiamento habitacional, não se cogita de exercício de posse e aquisição da propriedade via usucapião. 2. A adjudicação do bem pela CEF não afasta sua natureza pública, uma vez que sua retomada pelo agente financeiro visou à quitação da dívida inadimplida pelo mutuário e à sua destinação a futuro financiamento habitacional, nas condições estabelecidas por lei. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5055910-17.2020.4.04.7100, 3a Turma, Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 12/04/2022)

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO AO SFH. ADJUDICAÇÃO. PERMANÊNCIA DA NATUREZA PÚBLICA DO BEM. 1. Os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação não são suscetíveis de usucapião, dada a função social que lhes é atribuída por lei. 2. A adjudicação do bem pela CEF não afasta sua natureza pública, uma vez que sua retomada pelo agente financeiro visou à quitação da dívida inadimplida pelo mutuário e à sua destinação a futuro financiamento habitacional, nas condições estabelecidas por lei. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5002696-04.2017.4.04.7105, 3a Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/06/2021)

USUCAPIÃO. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento desta Corte é firme no sentido da impossibilidade jurídica de aquisição por usucapião de bem público (art. 183, § 3o, da CF), categoria em que se enquadram os imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro da Habitação. Tal entendimento é aplicável também ao imóvel adjudicado pelo agente financeiro porque, nessa hipótese, o retorno dos valores ao cofre de financiamento habitacional depende da alienação deste imóvel e, dessa forma, persiste o seu caráter público. Sentença de improcedência mantida. (TRF4, AC 5003720-17.2010.404.7201, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/03/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024